Tribunal: TJPA
Processo: 0013846-76.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013846-76.2014.8.14.0051

APELANTE: MARIA DO SOCORRO MACHADO CUNHA

REPRESENTANTE: ISAAC CUNHA DE FREITAS

APELADO: HANIELLI LIMA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA ÀS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. A CORTE SE MANIFESTOU, DE MANEIRA ESPECÍFICA ACERCA DOS PONTOS CUJO CONHECIMENTO HAVIA-LHE SIDO DEVOLVIDO NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO, SENDO INADMISSÍVEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 (DEZ) ANOS (ART. 205 DO CC/02). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em rejeitar os presentes Embargos, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 13/02/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(ID 9966626) opostos por
ISAAC CUNHA DE FREITAS
, representante do
ESPÓLIO DE MARIA DO SOCORRO MACHADO CUNHA,
contra Acórdão de ID 9800151, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno por si interposto.

Historiam os autos que o Agravo Interno foi manejado pelo ora embargante contra decisão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais
em epígrafe, ajuizada por
HANIELLE LIMA BATISTA
, determinando a retificação do registro de imóvel objeto da lide.

Aduz o embargante, o cabimento dos presentes aclaratórios para fins de prequestionamento, defendendo o seu cabimento quando a decisão não demonstrar a inaplicabilidade da jurisprudência ou a existência de distinção ou superação de entendimento jurisprudencial.

Sustenta que o acordão embargado padece de contradição ao reconhecer que a tese defendida é aplicada pelo STJ, mas negar aplicá-la ao caso, afirmando ofensa à lei federal porque a distinção feita pelo julgado carece de relação entre os pedidos feitos pela embargada na inicial e o que supõe ser pedido pela turma julgadora.

Alega que a autora não requereu a correção do recibo, mas tão somente retificação do registro do imóvel, de modo que a sentença foi prolatada dentro dos pedidos da embargada, sob pena de não observar o princípio da congruência.

Argumenta que a pretensão da autora se encontra fulminada pela prescrição, além da inexistência de prova dos fatos constitutivos do direito do autor, afirmando que as provas dos autos militam para a improcedência dos pedidos.

Reitera a desnecessidade de atuação do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição, em razão da atuação do
parquet
em sede recursal, asseverando ofensa ao princípio da legalidade, da igualdade das partes, pois a preclusão consumativa impede a parte autora de retificar sua inicial para incluir pedido relativo aos recibos de compra em venda.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, emprestando-lhes efeitos infringentes, a fim de julgar improcedente a demanda ou reconhecer a prescrição.

Instada a se manifestar (ID 9967007), a parte embargada não apresentou manifestação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

1.Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Mérito

O objeto dos aclaratórios o Acórdão de ID 9800151, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno manejado em face da decisão que deu provimento à Apelação.

Prefacialmente
, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, característica que classifica esta espécie recursal como recurso de fundamentação vinculada.

Por
tratar-se de recurso de fundamentação vinculada, a discussão jurídica que pode ser desenvolvida pelo embargante restringe-se aos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, tendo como finalidade apenas e tão somente esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Nesse sentido, ao contrário do sustentado pelo embargante, inexiste contradição no acórdão atacado, pois foram devidamente expostas as razões pelas quais a participação do Ministério Público perante este órgão
ad quem
não teria suprido a participação do
parquet
nos autos do processo de primeiro grau. Aliás, o acórdão segue os exatos termos da jurisprudência do STJ, no sentido de que, verificado prejuízo às partes, deve o feito retornar ao juízo de origem para suprir da falta.

Eis o teor do precedente do STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo às partes.
1.1. No caso em tela, nota-se que, no segundo grau de jurisdição, houve a intimação do Parquet, o qual defendeu a inexistência de interesse de intervenção, por se tratar de controvérsia entabulada entre pessoas capazes. Ausência de prejuízo que impede o reconhecimento da nulidade. (...) (AgInt no REsp 1328704/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 31/03/2022)

No acordão embargado, consignou-se que a Procuradoria de Justiça emitiu parecer partindo de premissa equivocada e, portanto, haveria prejuízo às partes:

(...) no caso em análise vislumbro a imprescindibilidade da participação do Ministério Público em primeiro grau, pois a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela improcedência dos pedidos, concluindo pela inexistência de erro no registro de imóvel, já que o recibo juntado pela autora faz prova de que o imóvel adquirido fora o lote 03,
sem atentar o
parquet
, que desde a inicial a autora questiona o próprio recibo, e não o registro de imóvel em si
.

Na exordial a autora sustenta que o erro ocorreu justamente no recibo, afirmando que “
os pais da autora, a própria autora como compradora e os vendedores, antigos proprietários do terreno, não observaram que o digitador do recibo ERROU ao colocar LOTE 03 ao invés do LOTE 02
”. (ID 602144-Págs.02/03).

Registre-se que até mesmo a sentença concluiu que o erro ocorreu na confecção do documento registral junto ao cartório de registro de imóveis, sem fazer qualquer menção ao recibo questionado pela autora e que serviu de substrato fático para o ajuizamento da ação.

Diante de tais premissas, tenho que a atuação do Ministério Público em segundo grau não fora suficiente para suprir a ausência do
parquet
nos autos de primeiro grau, verificando-se efetivo prejuízo às partes, devendo os autos retornarem para a observância da participação do Ministério Público como fiscal da lei.

Assim, em que pese a existência de parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela improcedência dos pedidos (ID 5529329), revela-se imperiosa a participação do
parquet
nos autos de primeiro grau, haja vista o prejuízo às partes, não estando, ademais, este órgão julgador vinculado à conclusão exarada no parecer.

Ou
trossim, não é cabível embargos de declaração quando o julgado deixar de aplicar jurisprudência ou não demonstrar a existência de distinção ou superação de entendimento jurisprudencial. Na verdade, o parágrafo único do art. 1.022 do CPC diz que se considera omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Assim, incabível o manejo dos embargos de declaração para rediscutir tal questão, sobretudo porque, como pontuado anteriormente, o acordão consignou expressamente os motivos pelos quais seria imprescindível a participação do Ministério Público nos autos do processo de primeiro grau.

Portanto, inexiste qualquer contradição ou omissão no acordão embargado a serem supridos, havendo mero inconformismo da parte com a matéria decidida, uma vez que os fundamentos suscitados veiculam o único intuito de rediscussão de matérias, o que é inviável via embargos de declaração e releva o seu caráter protelatório.

Dessa forma, verificando que a matéria restou regularmente analisada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais
não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador
, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito.

Quanto à alegação de prescrição, igualmente insubsistente, uma vez não decorrido o prazo de 10 (dez) anos entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação.

Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê
10 (dez) anos
de prazo prescricional. Na hipótese, as partes celebraram o negócio jurídico em 01/03/2006 (ID 602144-Pág.14) e a presente ação foi proposta em 03/12/2014 (ID 602143), indubitavelmente dentro do prazo prescricional decenal aplicável à espécie.

Nesses termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE COTAS DE CLUBE DE INVESTIMENTOS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente passa a fluir a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo. No caso, os autores tiveram ciência da lesão na data de resgate das cotas, sendo este o marco inicial da prescrição.
2. "Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos
. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo 'reparação civil' não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados" (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018).

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 557.681/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
Segundo a jurisprudência da Segunda Seção e da Corte Especial, "nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (artigo 205 do Código Civil) que prevê dez anos de prazo prescricional
(EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27.06.2018, DJe 02.08.2018; e EREsp 1.281.594/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15.05.2019, DJe 23.05.2019)" (REsp 1805558/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/06/2020). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.358.825/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.).)

3.
Dis
positivo:

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO ACOLHIMENTO
dos Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 23/02/2023